Tribunal: TJSP
Processo: 2222405-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO – ARBITRADOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 8o DO CPC – INSURGÊNCIA DO IMPUGNADO – REJEIÇÃO – Cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença – Orientação do STJ em tese fixada em demanda repetitiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO – ARBITRADOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, § 8o DO CPC – INSURGÊNCIA DO IMPUGNADO – REJEIÇÃO – Cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença – Orientação do STJ em tese fixada em demanda repetitiva (Tema 410) - Adequada fixação de quantia por equidade – Irrisório valor do proveito econômico envolvido no incidente de impugnação – Art. 85, § 8o do CPC – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222405-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante AULICINO
BASTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado RICARDO VIVIAN
COLASANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222405-51.2019.8.26.0000 -Voto no 13895/asc
2
Agravo de Instrumento no 2222405-51.2019.8.26.0000
Agravante: AULICINO BASTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Agravado: RICARDO VIVIAN COLASANTE
VOTO no 13895/asc
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ACOLHIMENTO
PARCIAL
PARA
RECONHECER
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO ARBITRADOS HONORÁRIOS COM BASE
NO ART. 85, § 8o DO CPC – INSURGÊNCIA DO
IMPUGNADO

REJEIÇÃO

Cabíveis
honorários
advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da
impugnação ao cumprimento de sentença Orientação do STJ
em tese fixada em demanda repetitiva (Tema 410) - Adequada
fixação de quantia por equidade Irrisório valor do proveito
econômico envolvido no incidente de impugnação Art. 85, §
8o do CPC NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação
promovida pelo executado, no que diz respeito à majoração dos honorários sucumbenciais,
acolhendo o cálculo apresentado e reconhecendo o excesso de execução. Em razão da
sucumbência do agravante na impugnação, houve condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do patrono do executado, no importe de R$500,00, nos
termos do art. 85, § 8o do CPC.
O agravante requer a reforma da r. decisão para que seja afastada a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios no incidente de impugnação, pois
incabíveis e, subsidiariamente, seja fixado o valor da verba honorária em 10% sobre o valor
excedente do excesso de execução reconhecido.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
O agravado ofereceu resposta.
Não houve oposição julgamento virtual.
É o breve relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença para execução da verba
honorária promovido pelo patrono da ré diante da condenação do autor ao pagamento de 10%
sobre o valor atualizado da causa a título de honorários de sucumbência. Em recurso especial
tal verba foi majorada em 15%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222405-51.2019.8.26.0000 -Voto no 13895/asc
3
O agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
sob o fundamento de excesso de execução, apontando equívoco no cálculo da verba honorária
majorada, o que foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau. O agravante insurge-se contra a
fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória que acolheu a impugnação do
agravado, bem como contra o valor arbitrado, caso mantida a condenação.
Não obstante os respeitáveis argumentos dos agravantes, o agravo
de instrumento não merece ser acolhido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, consignou que a impugnação ao cumprimento de sentença se trata de mero
incidente processual, que serve à simplificação do procedimento de satisfação do direito,
unindo em uma só relação processual a tutela cognitiva e a executiva.1
A impugnação ao cumprimento de sentença, ainda segundo o
Ministro, está sujeita a recurso secundum eventum litis, o que significa dizer que caberá agravo
de instrumento em caso de rejeição total ou parcial da impugnação, ou apelação recurso que
hostiliza sentença em caso de acolhimento, porquanto haverá a extinção da execução.
Continua explicando que, no caso de o executado ficar vencido ao
final da impugnação, não se verifica a instauração de nenhum procedimento novo, além
daquele aperfeiçoado com o pedido de cumprimento de sentença, para o qual já se estipulou
honorários.
Por outro lado, em caso de sucesso da impugnação, com extinção
mediante sentença, tem-se de concluir que quem deu causa ao procedimento de cumprimento
foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.
Quanto ao acolhimento parcial da impugnação, o Ministro
esclareceu que ele gerará o arbitramento dos honorários, que são fixados nos termos do então
artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil2.
Diante do acima e considerando-se o caso em apreço, em que
1 RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o
940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe
21/10/2011)
2 § 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for
vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222405-51.2019.8.26.0000 -Voto no 13895/asc
4
houve o reconhecimento do excesso de execução, correto o arbitramento de verba honorária
sucumbencial em favor do agravante.
Sobre o valor a ser arbitrado, não se nega que deve considerar o
proveito econômico envolvido no incidente, que constitui a quantia tida como excedente na
execução.
Entretanto, no caso dos autos, acertada também a conclusão do
MM. Juízo de primeiro grau ao fixar a verba com base na equidade, tendo em vista não só a
orientação do C. STJ sobre o assunto, como também o baixo valor envolvido no benefício
econômico da impugnação, do que resultaria verba honorária em quantia irrisória.
Assim, o valor foi adequadamente fixado em R$500,00, tendo em
vista a pouca complexidade da questão envolvida no incidente, bem como a pouca expressão da
quantia executada.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)